Tribunal: TJDFT
Processo: 0745213-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745213-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA PEREIRA BRAZ, ANTONIA RIBEIRO ARAUJO DA CRUZ, ANTONIA SOBREIRO LOBO DIAS, ANTONIA SOUZA ALMEIDA, ANTONIA ZENEIDA FERREIRA, ANTONIEL PEREIRA DA SILVA, ANTONINHA DIVINA DOS REIS, ANTONIO ALVES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIA SOUZA ALMEIDA e OUTROS (ID 78124560) contra a decisão que negou seguimento ao recurso (ID 77742156). Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria analisada na decisão recorrida. Logo, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022), razão pela qual recebo a insurgência como agravo interno. Assim, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais e a parte agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator